Tribunal: STF
Processo: AI 276903
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        1.      É afeta à interpretação de normas infraconstitucionais
 a
discussão em torno da autenticação de peças que formam o agravo de
instrumento.
        2.      Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.